Tribunal: TJMT
Processo: 0004574-81.2006.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004574-81.2006.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HUDSON FABIANO DELGADO RODRIGUES (APELADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), HUDSON FABIANO DELGADO RODRIGUES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON BRUNO ALVES MOREIRA (VÍTIMA), EZEQUIEL RODRIGUES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ROBERTO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1.
RECURSO DEFENSIVO
– 1.1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE DEFESA TÉCNICA – NÃO OCORRÊNCIA – DEFENSORES DEVIDAMENTE CONSTITUÍDOS REALIZARAM A DEFESA DO APELANTE – 1.2. PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – INVOCADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO 1.3. PLEITO À REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – 1.4. PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 62, I, DO CP – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – AGRAVANTE APESAR DE RECONHECIDA NÃO FOI APLICADA NA DOSIMETRIA DO ACUSADO – 1.5. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – 1.6. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E SUSPENSÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 2.
RECURSO MINISTERIAL
– 2.1. PEDIDO INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, C, DO CP – POSSIBILIDADE – APELADO CRIAÇÃO DE EMBUSTE PARA ATRAIR A VÍTIMA AO LOCAL DO CRIME – CARACTERIZAÇÃO – 2.2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 62, I, DO CP – PERTINÊNCIA – RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Recurso defensivo.

1.1. Ausente prova do prejuízo, não se pode falar em nulidade por cerceamento de defesa, sendo aplicável o princípio
pass de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP.

1.2. Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.

1.3.
Escorreita a valoração negativa da culpabilidade que referiu à forma de atuação do agente durante a prática do crime de roubo, tendo considerado a que conhecia a vítima e simulou falsa amizade com esta.

1.4. A falta de interesse recursal somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de se valer das razões recursais para objetivar benefícios na sentença. No caso dos autos, o Recorrente pugna pela não incidência de uma agravante que não foi aplicada a sua pena.

1.5. O regime inicial de cumprimento de pena que tenha sua pena corpórea fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, deve obrigatoriamente ser o inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c” e § 3º, do Código Penal.

1.6. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

2. Recurso Ministerial

2.1. Necessária a incidência do art. 61, II, 'c', da Lei Substantiva Penal quando o arcabouço fático probatório evidencia, de forma contundente, que a conduta do agente foi praticada mediante dissimulação e emboscada.

2.2. Pertinente o pedido ministerial, tendo em vista que a agravante fora reconhecida em primeiro grau, porém não foi aplicada. Evidenciado que o apelante ter sido o mandante do crime mister a incidência do artigo 62, I, do Código Penal.

Recurso Ministerial Provido.

R E L A T Ó R I O

js

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Hudson Fabiano Delgado Rodrigues

e pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 4574-81.2006.811.0064, Código: 308218, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o apelante à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito previsto no
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
(Id.
37394474/37394475
).

Inconformada, a Defesa de
Hudson Fabiano Delgado Rodrigues,
requer
preliminarmente
em suas razões recursais (Id. 37394486/

37394487/ 37397030), a
nulidade do processo,
em razão da deficiência da defesa técnica, nos termos do art. 564, IV do CPP, com a finalidade de ver anulados todos os atos realizados após o recebimento da denúncia.

No mérito
, requer a
absolvição por acreditar inexistir provas suficientes
para embasar a condenação e, subsidiariamente, pleiteia, ainda, a aplicação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do CP, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena e a concessão do benefício da Justiça Gratuita, com a isenção do pagamento das custas processuais.

De outro lado,
o
Ministério Público
almeja, nas razões do recurso (Ids. 37394478),
a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a incidência das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alínea “c”, e art. 62, inciso I, todos do Código Penal, e, por consequência, a majoração da pena aplicada.

A Defesa em contrarrazões pleiteia pelo desprovimento do apelo para que seja mantida a sentença assim como proferida (Id.

37394483/ 37394484).

Em contrarrazões (Id. 37397034), a douta acusação postula a manutenção da sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo
provimento do recurso de apelação do órgão ministerial
e
desprovimento do recurso da defesa.
(Id. 38978991).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020